Tribunal: TJDFT
Processo: 0701366-95.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701366-95.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAYNA CRISTINA PEREIRA DA SILVA SILVEIRA, RAQUEL CRISTINA PEREIRA DA SILVA SILVEIRA AGRAVADO: FERREIRA E LIMA PLANEJADOS E DECORACOES LTDA - EPP DECISÃO Considerando a ausência de pedido liminar, intime-se parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Informações dispensadas. Intime-se. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2021. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator